Tribunal: TJDFT
Processo: 0703841-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703841-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA AGRAVADO: ALEXSANDER MUNIZ FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SESES – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. em face de ALEXSANDER MUNIZ FERREIRA ante a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer, processo n. 0740010-75.2020.8.07.0001, revogou parcialmente a decisão de ID 78952286 e deferiu a antecipação dos efeitos de tutela e determinar que a Agravante realize a matrícula e conceder a bolsa integral de estudos ao Agravado no curso superior Sistemas de Informação, ou, alternativamente, que a faculdade arque com a bolsa integral de estudos do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos da decisão ID 79312714. O Agravante, em suas razões (ID 23083663) alega que: (i) o Agravado ajuizou ação de conhecimento com pedido liminar em face de Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda., pretendendo que a IES seja obrigada a realizar sua matrícula e conceder bolsa integral de estudos no curso superior Sistemas de Informação, ante ao alegado cumprimento dos requisitos exigidos pelo ProUni; (ii) as bolsas de estudos se destinam exclusivamente aos: (a) estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola de rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral; (b) estudantes portadores de deficiência, nos termos da lei; e (c) professores da rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, destinados à formação do magistério da educação básica (Lei no 11.096/2005, art. 2o) e se aplicam apenas e tão somente às mensalidades do curso, excluindo-se taxas de qualquer natureza, custos com material didático e disciplinas fora do currículo regular do candidato (cf. art. 29, § 1o, da Portaria Normativa no 1/2015 do MEC); (iii) os candidatos são selecionados dentro de um criterioso processo, de acordo com a possibilidade econômico-financeira dos alunos e da própria instituição de ensino, que não pode assumir mais bolsas do que o número que lhe cabe, sob pena de colocar em risco a prestação do ensino. Narra, ainda, que o processo de seleção é necessariamente bifásico: (i) primeiramente, o Ministério da Educação, sem qualquer participação das instituições de ensino, classifica os estudantes de acordo com as instituições de ensino e cursos desejados e com as notas obtidas no ENEM; (ii) após a aprovação, pelo Ministério da Educação, as instituições de ensino devem analisar a documentação apresentada pelos candidatos pré-selecionados para verificar a veracidade das informações e o efetivo enquadramento do candidato, de acordo com as normas do programa; (iii) é o Ministério da Educação que determina as diretrizes do programa, nos termos da legislação a ele aplicável; coordena o processo de seleção; aprova os estudantes que poderão aderir ao programa; e fiscaliza o cumprimento das obrigações pelas instituições de ensino, a quem compete, apenas e tão somente, a análise documental, após a aprovação do candidato, para a verificação das informações prestadas pelo candidato (cf. art. 17 do Decreto no 5.493/2005). Segundo consta, ainda, da peça de agravo: (i) cada candidato tem 4 (quatro) oportunidades para se inscrever e ser selecionado no programa e, caso selecionado, deve comparecer à unidade escolhida com os documentos que comprovem seu enquadramento nas normas do programa; (ii) Encerrado o prazo de inscrição, o sistema do ProUni, administrado pelo Ministério da Educação, classifica os estudantes de acordo com as opções e as notas obtidas no ENEM; (iii) os estudantes são pré-selecionados em apenas uma das opções de curso, observada a ordem escolhida no momento da inscrição e o limite de bolsas disponíveis na instituição de ensino escolhida; (iv) após realizadas as duas chamadas, os candidatos que não forem pré-selecionados poderão se inscrever na lista de espera do ProUni e, nesses casos, as bolsas que eventualmente não forem preenchidas nas duas chamadas anteriores serão ocupadas pelos estudantes participantes da lista de espera que comprovarem as informações prestadas na ficha de inscrição; (v) após a pré-seleção dos candidatos, as instituições de ensino, através de seus prepostos cadastrados junto ao ProUni, devem analisar a documentação apresentada pelos candidatos pré-selecionados para as suas unidades e verificar a veracidade das informações prestadas; (vi) se as instituições de ensino concluírem que a documentação condiz com as informações prestadas pelo candidato e com as normas aplicáveis ao programa, o candidato será aprovado e poderá ingressar na instituição de ensino com a bolsa selecionada. Por fim, alega ser necessária a presença da União no presente feito, na figura do MEC, sendo necessário reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Com isso requer a remessa do feito para a Justiça Federal, na forma do art. 64, §3o, do Código de Processo Civil. Pleiteia a atribuição do efeito suspensivo, alegando periculum in mora reverso, na medida em que, caso o benefício aqui concedido pelo Juízo de primeiro grau, individualmente ao agravado, seja estendido a todos os alunos da Estácio, tornará inviável a manutenção das atividades da IES, que terá que prestar seus serviços de forma gratuita. No mérito, requer a reforma da decisão monocrática. Preparo recolhido (ID 23083665). Decisão dessa Relatoria indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (ID 23211304). Contrarrazões ID 23972380. O juízo de origem comunicou a prolação de sentença nos autos principais, conforme ofício e cópia ID 24508501. É o relatório. DECIDO. Conforme exposto, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra a decisão recorrida, uma vez que prolatada sentença que julgou procedente o pedido, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1218591, 07042734820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia deferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. Agravo de Instrumento não conhecido. Maioria. (Acórdão 1207122, 07013400520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de maio de 2021 14:37:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador